Tribunal: STF
Processo: AI 632823
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada.
   Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.